Tribunal: TJPA
Processo: 0033240-37.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033240-37.2010.8.14.0301

APELANTE: CLARICIE MARIE LEONIE TELLES DA ROCHA, ARACI DE JESUS PINHEIRO COSTA, ANGELA MARIA CALICE AUAD, CLEIDE MARIA DOS SANTOS MELLO, ELIANA DE SOUZA AMARANTE, JOAO BOSCO SANTOS, RAIMUNDO SANTOS SOUZA, RUI GUILHERME XAVIER BRITO, MARIA DE NAZARE DA CONCEICAO FLOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. VENCIMENTOS E PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL NÃO RECEPCIONADA PELA CF/88. AUSENTE DIREITO ADQUIRIDO. TEMA 24/STF. EFICÁCIA NORMATIVA AFASTADA.

1- A verba de Gratificação por Tempo de Serviço (GTI) constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amoldam ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração;

2- As vantagens ou parcelas de caráter eventual não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994;

3- A Lei Complementar 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, ao estatuir, em seu art. 94, que os proventos da aposentaria contemplam unicamente o valor da remuneração do cargo efetivo, estendeu a não incorporação salarial ao plano previdenciário;

4- O pagamento da GTI decorre da necessidade da Administração de estender a jornada de trabalho. Cessada esta condição, seja pela desnecessidade da extensão da jornada, seja em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF;

5- A despeito da disposição do §1º do art. 114 da Lei nº 5810/94, que prevê o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tal dispositivo contempla letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente.;

6- Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de GTI aos vencimentos e proventos dos autores. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 15/05/2023 a 22/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ÂNGELA MARIA CALICE AUAD e OUTROS
(Id. 10423956) contra sentença (Id. 10423946) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Tempo Integral na ordem de 70% à remuneração e aos proventos dos autores, condenados ao pagamento de verbas de sucumbência.

Em suas razões, os apelantes sustentam que a previsão legal do caráter discricionário do pagamento da gratificação de trabalho em tempo integral (GTI), e sua eventual revogação, não se aplica aos servidores que adquiriram direito à incorporação nos moldes do §1º do art. 114 da Lei nº 5810/94, na medida em que perceberam a gratificação habitualmente por mais de dez anos. Sustentam, no campo dos proventos, que houve retenção da quota previdenciária alusiva ao GTI, por disposição do §1º do art. 86 da Lei Complementar nº 39/2002, e que a negativa da incorporação aos proventos denota enriquecimento sem causa do erário. Aduz que o próprio art. 3º do Decreto Estadual nº 1618/2009 (que revogou a GTI), ressalvou os casos de incorporação. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 10423964) do Estado do Pará infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 11808486).

Feito redistribuído à minha relatoria por prevenção, a partir do despacho do relator por distribuição, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (Id. 13285366).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Nulidade de Ato Administrativo julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Tempo Integral na ordem de 70%, nos termos dispositivos transcritos:

“Assim, por todos os argumentos acima esposados, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, julgo IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, II do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luiz (MA).”

A verba de Gratificação por Tempo de Serviço (GTI) constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amoldam ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração.

Neste sentido, ensina Hely Lopes Meirelles na lição que segue:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor,
mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas
. (Direito Administrativo Brasileiro, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e seguintes).

(...)

A natureza do adicional de tempo integral é sedimentada na necessidade do desempenho mais eficiente de determinado cargo público, exigindo regime especial de trabalho em razão de serviço técnico ou científico a ser prestado (pro labore faciendo
). Por isso, “a ampliação da jornada de trabalho entra, tão-somente, como pressuposto do regime, e não como causa da vantagem pecuniária, a qual assenta, precipuamente, na realização de certas atividades que exigem maior assistência do funcionário, que há de ficar integralmente à disposição da Administração, e somente dela”, exclusividade distintiva em relação ao adicional de dedicação plena, e, ademais, “não deve ser estendido, indistintamente, a cargos e funções de atividades burocráticas, porque isto importa desvirtuar o regime e anular sua finalidade, convertendo-o num simples meio de majoração de vencimento, quando seu objetivo institucional é o de aprimorar o trabalho técnico e incrementar a investigação técnica” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2001, 26ª ed., pp. 453-456) – Grifei.”

O ordenamento jurídico estadual dispõe sobre a remuneração pelo regime especial de trabalho, estabelecendo a GTI conforme o art. 137 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), que transcrevo:

“Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão à escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (...)”

A regulamentação da GTI consta do Decreto Estadual nº 577/2002 que, em seu art. 1º, prevê o seguinte:

“Art. 1°
A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º
A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º
A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º
A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º
O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.”

Ainda, o parágrafo único do art. 118 do RJU prevê expressamente que somente as verbas de caráter permanente integram a remuneração dos servidores. Logo, o caráter eventual da GTI lhe impõe tratamento diferido em relação às verbas remuneratórias. Vide:

“Art. 118 - Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público. Parágrafo Único - As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”

Consigno que o recebimento ininterrupto e habitual da GTI por vários anos não elide o caráter precário da verba, pois sua gênese reside na condição excepcional de trabalho, e não no tempo em que perdure.

A Lei Complementar 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em seu art. 94, estendeu a não incorporação de tais verbas aos proventos. São os termos:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.”

À luz do exposto, os proventos da aposentaria contemplam, unicamente, o valor da remuneração do cargo efetivo. Logo, tendo em vista que a GTI não se a molda ao conceito de remuneração, sua não incorporação não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Não obstante a previsão do art. 94 da Lei Complementar Estadual 039/2002, com o advento das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, restou impossibilitada a incorporação de verbas de caráter eventual, ainda que remanescesse a previsão legal. Transcrevo os textos constitucionais:

“EC Nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

EC Nº 41/2003:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.”

Neste contexto, a despeito da disposição do §1º do art. 114 da Lei nº 5810/94, que prevê o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tal dispositivo contempla letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente.

No caso, o pagamento da GTI aos apelantes deu-se pela necessidade da Administração de estender a jornada de trabalho. Cessada esta condição, seja pela desnecessidade da extensão da jornada, seja em razão da aposentadoria, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido.

A propósito, cito a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 24 do STF, a partir do julgamento do RE 563.708, em 2/5/2013, de relatoria da Ministra Carmen Lucia, que assim dispõe:

“Tema 24

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”

Este Tribunal vem, reiteradamente, reproduzindo tal entendimento. Vide:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. PLEITO DE AUMENTO DO PERCENTUAL E INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. SEGURANÇA DENEGADA. I ? A alegação de decadência do direito de postulação do impetrante não merece guarida, pois se trata de suposto ato ilegal continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês; II ? A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços; III ? A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido; IV - In casu, o fato da autoridade coatora ter, inicialmente, retirado a Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos do impetrante e, posteriormente, concedido novamente em um percentual menor não implica em qualquer ilegalidade; V - Segurança denegada. Decisão Unânime; (2017.03382430-85, 179.022, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-16).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 2 - As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 3 - O percebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. 4 - Recursos conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (2017.03617236-81, 179.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, Publicado em 2017-08-25).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade. 2 - As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 3 - O percebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 4 - Não há violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da gratificação nos proventos de aposentadoria, visto que não incorpora ao vencimento do servidor. Precedentes. 5 - Recursos conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. (2017.03277939-54, 178.835, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2019-08-03).”

Dessa forma, não merece reforma a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de GTI aos vencimentos e proventos dos autores. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/05/2023